Tribunal: TJPA
Processo: 0802316-04.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802316-04.2020.8.14.0028

APELANTE: CLEILTON LOPES FERREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por Cleilton Lopes Ferreira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível nº 0802316-04.2020.8.14.0028, mantendo a condenação da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A ao pagamento de indenização por invalidez permanente, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 e mantendo o INPC como índice de correção monetária.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor dos honorários sucumbenciais fixado em R$ 1.500,00 afronta os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.365/2022; e (ii) se é cabível a substituição do INPC pelo IGPM como índice de correção monetária.

III. Razões de Decidir
3. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade está em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, sendo aplicada quando o valor da causa é muito baixo.
4. O INPC é o índice oficial adequado para a correção monetária em casos de indenização securitária, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de Julgamento:
“1. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade pode ser adotada em casos de valor de causa muito baixo, conforme art. 85, § 8º do CPC.
2. O INPC é o índice adequado para a correção monetária de indenizações securitárias, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1745272 MT, T3 - Terceira Turma, j. 08/08/2022; STJ, AgInt no REsp 2017685 MT, T3 - Terceira Turma, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802316-04.2020.8.14.0028

APELANTE: CLEILTON LOPES FERREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLEILTON LOPES FERREIRA
contra decisão monocrática proferida nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802316-04.2020.8.14.0028
, que tramita perante a
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
. A ação foi movida contra a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CLEILTON LOPES FERREIRA em face da sentença (id. 17841246) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial,
nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT proposta em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Narram os autos de origem (id. 17841185) que
CLEILTON LOPES FERREIRA
sofreu acidente de trânsito, o que lhe acarretou sequelas permanentes, razão pela qual pugna pelo recebimento da quantia relativa ao valor máximo pago a título de indenização de Seguro DPVAT.

A parte ré apresentou contestação (id. 17841199), arguindo, em preliminares, a ausência de documentos obrigatórios para a instrução do processo e a carência de interesse de agir. No mérito, argumentou não existir comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e acidente de trânsito, bem como a ausência de comprovação da existência de lesão mais grave do que aquela reconhecida administrativamente. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Intimada, a parte autora apresentou réplica (id. 17841216).

Foi determinada a realização da prova pericial para estabelecer o
“quantum”
da incapacidade alegada (id. 17841219), tendo sido o laudo médico juntado aos autos atestando LESÃO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO (50% média em membro inferior), consoante documento ao id. 17841226 – pág. 2.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram manifestação acerca do laudo pericial (ids. 17841229 e 17841230).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 17841246):

(...)

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão do requerente, para condenar a ré no pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) ao autor a título de indenização de seguro obrigatório - DPVAT, com correção monetária desde o evento danoso, e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, a ré pagará as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

(...)

APELAÇÃO CÍVEL interposta ao id. 17841248 por CLEILTON LOPES FERREIRA. Em suas razões recursais, a parte autora não se insurge acerca da quantificação das lesões sofridas, mas tão somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais que assevera ser irrisório, além da necessidade de utilização do IGPM como índice de correção monetária.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 17841251.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 19292277 ao recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, INCLUSIVE DESTE E. TJE/PA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte agravante interpôs Agravo Interno ao ID 19516856.

Alega a parte agravante que a decisão recorrida fixou os honorários sucumbenciais em valor irrisório, desconsiderando os parâmetros objetivos estabelecidos pela recente alteração legislativa. Em suas palavras, "o valor de R$ 1.500,00 afronta a modificação legislativa da Lei nº 14.365/2022", que estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários, sendo necessário observar os valores recomendados pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% do valor da causa, aplicando-se o que for maior. Além disso, pleiteia a aplicação do IGPM como índice de correção monetária, alegando ser o índice que melhor reflete a inflação atual do país.

Por fim, requer que o agravo seja provido para modificar a decisão monocrática, determinando a fixação dos honorários por equidade e utilizando o IGPM como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Contrarrazões ao ID 20153893.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, na qual o juízo de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), bem como fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, equivalente a R$ 219,37 (duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE

É cediço que quando há condenação pecuniária seu valor deve, em regra, servir de base para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do vaticinado pelo art. 85, § 2º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Entrementes, não se pode olvidar da justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que tem status constitucional, nos termos do preconizado pelo art. 133 da CRFB/88.

In casu,
constata-se o baixo valor da condenação (R$ 2.193,75), o que geraria honorários sucumbenciais diminutos (10% sobre o valor da condenação).

Neste contexto, o § 8º do art. 85 enumera as hipóteses em que os honorários podem ser fixados por equidade, o que se amolda ao presente caso. Transcrevo:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim é o entendimento já uníssono esposado pelo C. STJ em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade ( § 8º do art. 85 do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico e o valor da causa for muito baixo. 2. Segundo orientação desta Corte Superior, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando há precedente sobre a matéria, ainda que não vinculante, assegurando-se o princípio da colegialidade pelo manejo do agravo interno. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1745272 MT 2020/0209525-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ordem delineada no art. 85, § 2º, do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2017685 MT 2022/0240881-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Colaciono julgados dos Tribunais de Justiça pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÕES NO OMBRO E TORNOZELO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – GRAU DE LESÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI Nº 6.194/74 – PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de incapacidade parcial permanente, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 em vigor na data do acidente. Quando a causa versar sobre valor irrisório, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade e em quantia suficiente para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MS - AC: 08322521520208120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 08/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA - EQUIDADE. De acordo com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, a fim de evitar a remuneração desproporcional do advogado. (TJ-MG - AC: 10000220578264001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)

SEGURO DE VEÍCULO ( DPVAT)– AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DPVAT JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SEGURADORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO – SEM HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO QUE RESULTARIA EM MONTANTE IRRISÓRIO – POSSIBLIDADE DE ADOÇÃO DA EQUIDADE COMO PARÂMETRO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJ-SP - AC: 10151343420208260007 SP 1015134-34.2020.8.26.0007, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 18/07/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Não diverge o entendimento deste E. TJE/PA, inclusive assim também já se manifestou esta Relatora:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SENTENÇA TERMINATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 8º DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0828695-41.2017.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 450 DO STF. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência. Súmula 450 do STF.

2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Logo, sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, mostra-se escorreita a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08000200920208140125, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. VÍTIMA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AGINT NO RESP 1827316/PR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU DEVIDA A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). REFORMA DO CPC. INCLUSÃO DOS §§ 6 E 8 §-A, NO ART. 85, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE APLICAR O INPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PA - 0802506-64.2020.8.14.0028, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, no caso, tendo em vista o baixo valor da condenação, admite-se a fixação dos horários advocatícios por equidade, segundo disposição dos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC, e em consonância com o posicionamento mais atual do C. STJ.

Assim, mantenho a
FIXAÇÃO dos honorários sucumbenciais em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange ao índice de correção monetária a ser utilizado, pugna a recorrente pela substituição do INPC estabelecido na r. sentença pelo IGPM, por este último ser mais benéfico à parte.

Adianto não assistir razão à parte recorrente.

O índice a ser utilizado é o INPC, pois, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo, no presente caso, incidir a partir da data do evento danoso.

Outrossim, constata-se que o fim do IGP-M é o mesmo fim do IGP, que é utilizado como indicador macroeconômico, cuja abrangência setorial é a indústria, a construção civil, a agricultura, o comércio varejista e serviços prestados às famílias, e que não reflete a real desvalorização da moeda e a perda do poder aquisitivo, eis que não reflete a variação dos preços ocasionada pela inflação.

O IGP-M, portanto, não se enquadra na hipótese vertente, porquanto não se destina à correção monetária de indenização securitária.

Assim, diversamente do pretendido pela parte recorrente, a correção do débito pelo INPC é a mais adequada à hipótese, por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Não divergem os Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE MERCADO PARA O CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. 1. Pacificado o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação (Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça), e a correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 426, STJ), cujo índice de atualização deve ser o INPC, por ser o que melhor reflete a inflação do período, e o que se mostra menos gravoso para o devedor. 2. Evidenciado ser irrisório o valor fixado pela Magistrada a quo a título de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo que sua fixação tenha se dado por apreciação equitativa, mister a adequação do valor como forma de resguardar a remuneração do causídico pelo trabalho desempenhado, somado ao fato de tratar-se de verba alimentar. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 55377539720198090051 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR PELO INPC. ÍNDICE OFICIAL DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESTA CORTE. PRECEDENTES. POSTULADA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA APELADA PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DISPENDIDOS PARA O AJUIZAMENTO DO FEITO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO SEGUE CRITÉRIO SUBJETIVO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DESSA VERBA PELA RECORRIDA. ALEGADA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME O CRITÉRIO EQUITATIVO. SUBSISTÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO QUE IMPORTARIA NO ESTABELECIMENTO DE HONORÁRIOS AVILTANTES AO PATRONO DA AUTORA. FIXAÇÃO RETIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50071422720208240033, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 07/03/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081821-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S .A. Advogado (s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ELISANGELA ROSA DE JESUS Advogado (s):DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA O INPC. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081821-37.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada ELISANGELA ROSA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente (TJ-BA - APL: 80818213720218050001 10ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024